Tribunal: CARF
Processo: 10494.720590/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720590/2021-72
ACÓRDÃO
3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSBIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/06/2016, 24/05/2017, 05/12/2017, 08/12/2017,
20/03/2018, 22/03/2018, 30/04/2018, 02/05/2018
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PROVA
TÉCNICA
INEFICAZ.
AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE.
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos
técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo),
quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que
pode não demonstrar a real composição e identificação do produto
importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributo, outros encargos e multas por desclassificação fiscal de
mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente processo de exigência formalizada em auto de infração (fls. 2/8),
no montante de R$ 32.232.767,76, referente à multa por falta de Licença de Importação (LI) e à
multa por declaração inexata, previstas no art. 706, inciso I, alínea “a", e no art. 711, inciso I, do
Decreto no 6.759/2009, respectivamente, nas importações realizadas ao amparo das DIs no
16/0986064-2, 17/0844948-7, 17/2111538-4, 17/2138688-4, 18/0517655-4, 18/0534417-1,
18/0781555-4 e 18/0794346-3, registradas pela empresa VARO ENERGY BRASIL COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 11.284.311/0001-46.
Em 10 de agosto de 2022, através do Acórdão n° 103-008.863 a 2a Turma da
DRJ/03, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
Por bem relatar os fatos, adota-se partes do relatório fiscal de 1a instância:
Conforme relatório fiscal (fls. 5/8), em procedimento fiscal de revisão aduaneira,
foi constatado que o óleo diesel importado ao amparo das DIs no 16/0986064-2,
17/0844948-7, 17/2111538-4, 17/2138688-4, 18/0517655-4, 18/0534417-1,
18/0781555-4 e 18/0794346-310/2078089-6, classificado nocódigo tarifário da
NCM 2710.19.21 foi identificado incorretamente como óleo diesel, S10, tipo A,
quando conforme Laudo de Análise Técnica, trata-se de óleo diesel S500, tendo a
Licença de Importação (LI) sido concedida para produto diverso do ponto de vista
merceológico, configurando-se, portanto, as infrações de falta de LI e de descrição
inexata das mercadorias importadas.
No relatório fiscal, após explanação minuciosa sobre o procedimento fiscal de
revisão aduaneira, os aspectos administrativos e tributários do controle das
importações e da correção das informações prestadas na DI, concernentes à
classificação fiscal e ao licenciamento de importação, o Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), as autoridades fiscais passam a explicitar a situação fática, em
síntese: DO PROCEDIMENTO FISCAL E DA SUA ANÁLISE  Que, em 14/12/2017 foi
demandada a Solicitação de exame LAB 0817800 2017 2346 (Doc 07 – anexo), no
Porto de Santos, em amostra da DI no 17/2138688-4, registrada em 08/12/2017
(Doc 07 – anexo), correspondente à importação de produto identificado como
óleo diesel, S10, tipo A, com baixo teor de enxofre, para uso como combustível,
produzido e exportado pela empresa Valero Bill Greehey Refining, origem
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
3
declarada dos Estados Unidos, questionando se a descrição constante da DI
correspondia ao produto importado e efetuados seis quesitos, indagando: se o
produto importado era outros óleos combustíveis; se era óleo diesel; se era óleo
diesel de baixo ou alto valor de enxofre; se era fuel oil; qual era a aplicação da
mercadoria; e demandava quaisquer outras considerações julgadas pertinentes.
Para este objetivo foram coletadas três amostras do produto conforme Termo de
coleta de amostras LAB 0817800 2017 2346 (Doc 07 – anexo), que resultou no
Laudo de Análise no 7/2018-1.0 (Doc 07 – anexo) realizado pelo Laboratório de
Análises Falcão Bauer.  Que, de acordo com este laudo, o
produto objeto do exame é óleo diesel;
apresenta teor de Enxofre de 167 mg/kg, sendo que o resultado de teor de
enxofre está acima do limite máximo especificado para Diesel S10 tipo A e B, de
acordo com a Resolução ANP N°50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N°
4/2013.  Que, conforme resultado dos exames laboratoriais acima citado (Doc 07
–
anexo), foi constatado que o produto importado através da DI no 17/2138688-4
foi descrito de forma equivocada como óleo diesel S10, de baixo valor de enxofre,
quando sua identificação correta é óleo diesel S500, de acordo com a Resolução
ANP N° 50, de 23.12.2013. Na medida que a classificação do óleo diesel na NCM
deve ser efetuada no código 2710.19.21, e que os produtos classificados na NCM
2710.19.21 são sujeitos à obtenção de LI, o fato de o óleo diesel importado
através dessa DI ter sido identificado de forma equivocada na respectiva
declaração implica que o licenciamento obtido não amparou a importação, devido
ao fato de o produto importado se tratar merceologicamente de um outro
produto em relação ao que foi autorizado.  Que, desta forma, foi aberto procedimento d
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 1017800-2020-
00092-0, distribuído em 04/12/2020. A abertura do procedimento foi autorizada
com o objetivo de verificar a correção da classificação fiscal de óleo diesel nas
importações efetuadas pela empresa Varo Energy Brasil Comércio Importação e
Exportação Ltda, CNPJ no 11.284.311/0001-46, a partir dos resultados dos exames
de laboratório realizados em amostra de óleo diesel S10 coletada no produto
importado através da DI no 17/2138688-4, assim como as consequências no
controle das importações e da correção das informações prestadas na DI de
mercadorias estrangeiras, provocadas pela identificação errada do produto.  Que, no Termo
- TIF (Doc 01 – anexo), cuja ciência
ocorreu em 17/03/2021 (Doc 03 – anexo) considerando ter sido identificado erro
na descrição do óleo diesel S10 importado através da DI no 17/2138688-4, no
resultado do Laudo de Análise no 7/2018-1.0 (Doc 07 – anexo), foram solicitadas
informações sobre todas as importações de óleo diesel S10, baixo teor de enxofre,
efetuadas pela empresa Varo Energy, no período de janeiro de 2016 a dezembro
de 2020, relacionadas na planilha anexa a esse termo de início de fiscalização
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
4
(Doc. 02), a saber: o nome e endereço das empresas produtoras do óleo diesel
importado através das DIs relacionadas nos itens 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47
e 48, da planilha anexa ao termo de início de fiscalização; identificar qual a
vinculação existente entre as empresas VALERO BILL GREEHEY REFINING e
VALERO MARKETING AND SUPPLY, se existente; informar se estas empresas
constituem uma mesma empresa, se possuem a mesma direção, e se o óleo diesel
exportado por estas duas empresas, é fabricado no mesmo complexo de
produção; informar quais os requisitos cumpridos para obter o deferimento da LI,
e o principal adquirente do produto importado no mercado interno,
encaminhando cópia da respectiva nota fiscal, para cada uma das importações
relacionadas na planilha anexa ao termo; informar existência de quaisquer
processos administrativos ou judiciais, autuações, e retificações de DIs,
relacionadas na planilha anexa ao termo de início, e em caso positivo, identificar
os referidos processos, autuações e retificações; e apresentar cópia do Contrato
Social e sua última alteração.  Que, em 1o/04/2021, o importador apresentou resposta ao
Fiscalização (Doc 04 e 05 -anexo), na qual, em relação ao primeiro
questionamento, declarou que o fabricante foi informado desconhecido, tendo
como base Notícia SISCOMEX n° 77 de 2006, que diz: “no caso de produtos
negociados em bolsa internacional de mercadorias ("commodities") pode ser
admitida no preenchimento de adição da declaração de importação, ficha
fornecedor, a indicação da opção "o fabricante/produtor é desconhecido",
quando se tratar de fornecimento de mercadorias provenientes de um grupo de
produtores, desde que informado o país de origem.” Em relação ao segundo
questionamento, informou que Valero Bill Greehey Refining e Valero Marketing
and Supply, são empresas do mesmo grupo, com refinarias localizadas em regiões
distintas. Em relação ao terceiro questionamento declarou que foram obtidas as
autorizações perante ao órgão regulador ANP-Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis, anexando ao processo - dossiê no 13033.196698/2021-
57,
planilha
extraída
do
link
a
seguir:
https://www.gov.br/anp/pt-
br/assuntos/importacoes-eexportacoes/ autorizacoes-para-exercicioda-atividade.
Informou também que não existem quaisquer processos administrativos ou
judiciais, autuações, e retificações de DIs relativas às importações objeto da
intimação, e apresentou o contrato social (Doc 06 – anexo).  Que, tendo sido informado
importado pelo importador Varo Energy através das DIs relacionadas nos itens 35,
36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47 e 48, da planilha anexa ao termo de início de
fiscalização, foi elaborado o Termo de Intimação no 122/2021 (Doc 08 – anexo),
cuja ciência foi efetuada em 05/05/2021 (Doc 10 - anexo) referente à
apresentação de fatura comercial e o conhecimento de carga (BL) que embasaram
os despachos aduaneiros nos quais não foi informado o produtor do óleo diesel
nas DIs.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
5  Que, em 21/05/2021, o importador Varo Energy anexo
comerciais e conhecimentos de carga (BL) no processo - dossiê no
13033.196698/2021-57. Deve-se salientar que em nenhuma destas faturas e BLs
constava informação sobre o produtor do óleo diesel importado através das
referidas DIs.  Que, de acordo com o artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, é possível utiliza
resultados de um laudo, obtido em amostras de um produto importado através
de uma DI, na análise de produtos importados através de outras DIs, quando
tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação,
marca e especificação. Desta forma, foram identificadas as importações cujos
produtos são originários do mesmo fabricante, e possuem mesma denominação,
marca e especificação, do produto objeto da declaração de importação no
17/2138688-4, sobre o qual foi elaborado o Laudo de Análise no 7/2018-1.0 (Doc
07 – anexo), relacionados na Planilha I (Doc 26 – anexo), pois, de acordo com o
artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, também se aplicam as conclusões relatadas
no Laudo de Análise no 7/2018-1 sobre estas DIs, extratos anexados (Doc 14 , Doc
15 , Doc 16, Doc 17, Doc 18 , Doc 19, Doc 20 e Doc ).  Que, o parágrafo 3o do artigo 30 do
para a utilização de laudo em declarações de importação diferentes daquela onde
foi coletada a amostra.
Que, como mencionado anteriormente, conforme Laudo de Análise no 7/2018-1.0
(Doc 07 – anexo), o produto importado através da DI no 17/2138688-4 é óleo
diesel, e apresenta teor de Enxofre de 167mg/kg, que está acima do limite
máximo especificado para Diesel S10 tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP
N°50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.  Que, de acordo com essa re
nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre. O óleo diesel será do tipo
S10 quando possuir teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg, e será do tipo S500
quando possuir teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Portanto, o produto
importado através da DI no 17/2138688-4 foi descrito de forma equivocada como
óleo diesel S10, de baixo valor de enxofre, quando sua identificação correta é óleo
diesel S500, com alto teor de enxofre, conforme a Resolução ANP N° 50, de
23.12.2013. Essa conclusão também é válida para os produtos importados através
das demais DIs relacionadas na Planilha I (Doc 26 – anexo), pois, de acordo com o
artigo 30, § 3o do decreto 70.235/72, as conclusões relatadas no Laudo de Análise
no 7/2018-1 também são válidas para os produtos importados através dessas DIs.  Que, rep
 Que, o produto óleo diesel
cujo texto
é “gasóleo” (óleo diesel), então o fato do tipo de óleo diesel identificado no
resultado do ensaio de laboratório (óleo diesel S500, alto teor de enxofre) ser
diferente da descrição do tipo de óleo diesel que consta na descrição da DI objeto
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
6
da coleta da amostra (óleo diesel S10, baixo teor de enxofre), não afeta a
classificação na NCM 2710.19.21 adotada.  Que, existem dois destaques para a NCM 271
- Óleo
diesel de alto teor de enxofre", e "DC 803 - Óleo diesel de baixo teor de enxofre"
(Doc 22 – anexo). A existência destes destaques da NCM 2710.19.21 já demonstra
a importância da diferenciação entre os dois tipos de óleo diesel, S10 e S500.
Como já foi salientado, na classificação tributária, temos que considerar, além do
aspecto tributário, o aspecto administrativo do controle das importações e da
correção das informações prestadas na DI. Desta forma, embora a divergência
encontrada na identificação do tipo de óleo diesel encontrada nos resultados dos
ensaios de laboratório (S500, alto teor de enxofre) com a descrição adotada na DI
(S10, baixo teor de enxofre) não tenha afetado sua classificação na NCM nem as
alíquotas dos tributos, torna-se necessário avaliar os efeitos dessa divergência no
controle das importações e da correção das informações prestadas na DI.  Que, a importa
específica, a licenciamento, por meio do Siscomex (artigo 550 do Regulamento
Aduaneiro). A Portaria SECEX no 23, de 14/07/ 2011, consolida em um único
documento todas as normas emitidas pela SECEX sobre o tratamento
administrativo das importações e exportações .  Que, a Portaria ANP No 313, de 27/12/200
de 24/11/2004 (Doc 23 – anexo), regulamentava a importação de óleo diesel e
biodiesel no período em que foi registrada a DI no 17/2138688-4, da qual foram
coletadas as amostras para o exame laboratorial que resultou no Laudo de Análise
no 7/2018-1.0 (Doc 07 – anexo), assim como no período em que foram registradas
as demais DIs, relacionadas na Planilha I (Doc 26 – anexo).  Que, para verificar se os pro
de LI, foi efetuada consulta à Tabela “Tratamento Administrativo do Siscomex”,
(Doc 22 – anexo), tendo sido constatado haver exigência de LI com a anuência da
ANP para todas as mercadorias classificadas na NCM 2710.19.21, desde
22/01/2009. Desta forma, na medida que os produtos objeto das DIs relacionadas
na Planilha I (Doc 26 – anexo) são óleo diesel, conclui-se que eles necessitam da
competente LI sujeita à anuência da ANP.  Que, analisando o extrato das LIs (Doc 27
– anexo, Doc 28 – anexo, Doc 29 –
anexo, Doc 30 – anexo, Doc 31 – anexo, Doc 32 – anexo, Doc 33 – anexo e Doc 34
– anexo), obtidas para a importação do óleo diesel baseado nas DIs relacionadas
na Planilha I (Doc 26 – anexo), foi constatado que elas foram obtidas para produto
descrito na LI como óleo diesel do tipo S10, com baixo teor de enxofre. Entretanto
de acordo com o Laudo de Análise no 7/2018-1.0 (Doc 07 – anexo), o produto
descrito nessas DIs e nas correspondentes LIs foi identificado de forma
equivocada como óleo diesel, S10, tipo A, com baixo teor de enxofre, sendo na
realidade óleo diesel, S500, tipo A, com alto teor de enxofre. Ou seja, as LIs
correspondentes às DIs relacionadas na Planilha I (Doc 26 – anexo), foram obtidas
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
7
para um produto diferente daquele para o qual foi solicitado o deferimento da LI
e a anuência da ANP.  Que, a especificação do óleo diesel é informação necessária par
à
ANP autorização para a importação, conforme estabelecido no artigo 3o da
Portaria ANP No 313, de 27/12/2001, alterada pela Resolução ANP No 30 de
24/11/2004 (Doc 23 – anexo). Ou seja, a descrição correta do produto é condição
necessária para anuência da ANP ao deferimento da licença de importação. A
legislação brasileira (ANP) diferencia óleo diesel S10 do óleo diesel S500, tanto é,
que de acordo com o artigo 3o da Resolução ANP N°50 (Doc 23 – anexo), de
23/12/2013, o óleo diesel apresentará diferentes nomenclaturas, conforme o teor
máximo de enxofre. O óleo diesel será do tipo S10 quando possuir teor de
enxofre, máximo, de 10 mg/kg, e será do tipo S500 quando possuir teor de
enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Considerando que a especificação do produto é
informação necessária para a anuência do órgão anuente, conforme a legislação,
e considerando que a licença de importação (LI) foi obtida para óleo diesel S 10,
quando na realidade ocorreu a importação de Diesel S 500, conclui-se que a LI
obtida não amparou a importação efetivada. A razão é que a descrição do
produto na LI está incorreta, já que foi demonstrado que existe clara diferença
entre o óleo diesel S 10 e o óleo diesel S 500 conforme estabelecido pela ANP,
que é o Órgão Anuente para deferimento da licença de importação de tais
produtos e emite normas para esse fim, além de ser a informação da descrição do
produto fundamental para a anuência ao deferimento da LI. DAS INFRAÇÕES E DAS PENA
constatado que o produto descrito nas DIs relacionadas na Planilha I (Doc 26 –
anexo) e nas correspondentes LIs foi identificado de forma equivocada como óleo
diesel, S10, tipo A, com baixo teor de enxofre, sendo na realidade óleo diesel,
S500, tipo A, com alto teor de enxofre, foi verificado que esta divergência na
descrição da mercadoria não afetou a classificação na NCM 2710.19.21 adotada
nas DIs. Entretanto, na classificação tributária, temos que considerar, além do
aspecto tributário, o aspecto administrativo do controle das importações e da
correção das informações prestadas na declaração de importação de mercadorias
estrangeiras. A importação de mercadorias está sujeita, na forma da legislação
específica, a licenciamento, por meio do Siscomex (artigo 550 do Regulamento
Aduaneiro). A Portaria SECEX no 23/2011, consolida em um único documento
todas as normas emitidas pela SECEX sobre o tratamento administrativo das
importações e exportações. Ao registrar a DI, o contribuinte deverá atentar para a
exigência de Licenciamento, existindo penalidade de multa de 30% do valor
aduaneiro, no caso de importação de mercadoria com falta de LI, prevista no art.
706 do Regulamento Aduaneiro, caput e inciso I, alínea a, sendo que tal multa não
tem fundamento tributário e sim administrativo.  Que
, na medida que os produtos classificados na NCM 2710.19.21 são sujeitos à
obtenção de LI, e que a ANP autorizou a importação do óleo diesel S10 no
licenciamento das importações relacionadas na Planilha I (Doc 24 – anexo),
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
8
quando o produto efetivamente importado foi o óleo diesel S500, concluiu-se que
o licenciamento obtido não amparou as importações, devido ao fato de o produto
importado se tratar merceologicamente de um outro produto em relação ao que
foi autorizado, e devido ao fato de a descrição do produto ser fundamental para a
anuência e ao deferimento da LI. O erro cometido na descrição que consta nas DIs
e nas correspondentes LIs dos produtos importados relacionados na Planilha I
(Doc 24 – anexo), implicou na falta da obtenção do devido licenciamento de
importação para estes produtos, e, portanto, na aplicação de multa, de30% sobre
o valor aduaneiro da mercadoria, conforme artigo 706 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009, caput e inciso I, “a”, e § 2o).  Que, aplica
-se a multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas,
conforme o art. 711, caput e inciso III, § 1o e § 6o do Regulamento Aduaneiro,
Decreto no 6.759/2009 (base legal no artigo 84, caput, da Medida Provisória, n°
2.158-35/2001 e no artigo 69, § 1o e § 2o da Lei n° 10.833/2003), quando o
importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado; classificar o produto importado incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou quantificar
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.  Que, o produto descrito nas DIs relacionadas na Planilha I (Do
– anexo), e
nas correspondentes LIs, foi identificado de forma equivocada como óleo diesel,
S10, tipo A, com baixo teor de enxofre, sendo na realidade óleo diesel, S500, tipo
A, com alto teor de enxofre. A legislação brasileira (ANP) diferencia óleo diesel
S10 do óleo diesel S500. De acordo com o artigo 3o da Resolução ANP N° 50, de
23/12/2013, o óleo diesel apresentará diferentes nomenclaturas, conforme o teor
máximo de enxofre. O óleo diesel será do tipo S10 quando possuir teor de
enxofre, máximo, de 10 mg/kg, e será do tipo S500 quando possuir teor de
enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Na medida que os produtos que constam nas
declarações de importação relacionadas na Planilha I (Doc 26 – anexo), foram
descritos de forma incorreta, como óleo diesel S10, em vez do produto real, óleo
diesel S500; que a legislação brasileira (ANP) diferencia óleo diesel S10 do óleo
diesel S 500; e que o óleo diesel S10 e o óleo diesel S500 são destaques da NCM
2710.19.21; conclui-se que deve ser aplicada a multa de 1% do valor aduaneiro
das mercadorias importadas, conforme o artigo 711, caput e inciso III, § 1o do
Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/, pois o importador declarou de forma
inexata a descrição completa da mercadoria. Ainda segundo o art. 711, § 6o, a
multa de que trata o caput não prejudica a exigência de outras penalidades
administrativas.  Que, com o objetivo de obter dados para ap
urar o crédito tributário resultante
da multa aplicada por falta de LI e da multa administrativa por declaração inexata
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
9
anteriormente citadas foi elaborada a Planilha I (Doc 6 - anexo), relacionando os
dados das DIs objeto deste procedimento fiscal, e lavrado auto de infração para a
constituição do crédito tributário resultante dessas multas.
RESUMO DAS INFRAÇÕES E DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO  Que, o quadro abaixo cop
processo administrativo fiscal, sendo que o cálculo das penalidades aplicadas está
apresentado nos demonstrativos de apuração que constam neste processo
administrativo fiscal.
Da impugnação O sujeito passivo VARO ENERGY BRASIL COMERCIO IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA., CNPJ 11.284.311/0001-46, foi cientificado do auto de
infração em 10/06/2021 (fls. 237/239), por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235/72, e apresentou em 09/07/2021
(fls. 952/954) peça impugnatória (fls. 955/992) e documentos (fls. 243/951 e
993/1.576), na qual após destacar a tempestividade da defesa apresentada e o
resumo da lide, apresenta suas razões de defesa, muito bem sintetizados nos
trechos a seguir copiados:
[...]
6. Todavia, e com toda a devida vênia, o entendimento das d. Autoridades
Aduaneiras não reflete os fatos e nem a aplicação do direito no caso concreto,
devendo ser integralmente cancelado o Auto de Infração lavrado, em razão dos
seguintes argumentos:
(i) nulidade pois:
1) a Impugnante não foi intimada para esclarecer as supostas divergências
apontadas pelo Laudo elaborado e que instruiu o Auto de Infração;
2) a análise se baseou em uma simples amostra de uma única operação de
importação, insuficiente, portanto, para desconsiderar as informações e
documentos fornecidos pela Impugnante para outras 7 operações de
importação,(ii) quanto ao mérito:
1) a Impugnante contratou renomada empresa especializada em análise técnica
(Intertek do Brasil Inspeções Ltda.) que confirmou que todos os produtos
importados são efetivamente Óleo Diesel S10 – tipo A, possuindo menos de 10
miligramas de Enxofre por quilograma; e 2) havendo divergência entre o laudo
elaborado pela Receita Federal do Brasil (“RFB”) e aquele elaborado pela
Impugnante, por meio de terceiro independente, ao menos deveria ter sido feita a
contraprova ou solicitada mais uma opinião técnica, permitindo à Impugnante o
exercício pontual do seu direito de defesa;
(iii) subsidiariamente, ao menos, deve ser considerado que 1) no caso concreto, a
Impugnante obteve regularmente todas as licenças de importação, pois
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
10
efetivamente adquiriu no exterior o Óleo Diesel S10 – tipo A, e recolheu todos os
tributos e taxas incidentes na operação, inexistindo qualquer valor em aberto;
2) ambos os produtos importados possuem a mesma classificação fiscal e mesma
tributação, não tendo a RFB competência legal para autuar a Impugnante em caso
de eventual produto com percentual de enxofre superior ao declarado –
competência exclusiva da Agência Nacional do Petróleo ('ANP');
3) não existe razoabilidade, sendo verdadeiro confisco, a aplicação de multas em
valor superior ao dos tributos incidentes na operação de importação, em especial
no presente caso, no qual a Impugnante contratou perito especializado para
análise do produto, obteve as licenças necessárias ao produto adquirido no
exterior e pagou regularmente todos os impostos e taxas devidas.
[...]
IV – DO PEDIDO 125. Ante o acima exposto, é a presente para requerer o
acolhimento desta Impugnação para que:
(i) preliminarmente, seja anulado o Auto de Infração, tendo em vista que:
a. as d. Autoridades Aduaneiras não possuem competência para a fiscalização e
aplicação de penalidades relativas ao controle de qualidade de Óleo Diesel, de
competência exclusiva da ANI?;
b. há patente vício de motivação na lavratura do Auto de Infração, em razão da
ausência de intimação da Impugnante para acompanhamento da análise realizada
pelo laboratório Falcão Bauer ou mesmo para se manifestar quanto à suposta
infração;
c. violou-se o princípio da ampla defesa e contraditório, prejudicando-se
sobremaneira a possibilidade de defesa da Impugnante, em razão do excesso de
tempo transcorrido entre a análise das amostras e a intimação da Impugnante,
superando-se em muito o prazo regulamentar de guarda de amostras para análise
de qualidade, impedindo-se assim a realização de contraprova em razão da
divergência o laudo apresentado pelas d. Autoridades Aduaneiras e por empresa
independente credenciada junto à ANI? para a análise dos produtos;
(ii) quanto ao mérito, seja integralmente cancelado o Auto de Infração ora
impugnado, tendo em vista que:
a. há laudo elaborado pela empresa de auditoria independente Intertek em cada
das importações realizadas, confirmando expressamente que o produto
importado se trata de Óleo Diesel S10;
(iii) subsidiariamente, ao menos, requer-se que:
a. sejam canceladas as multas aplicadas a todas as importações, exceto para
aquelas vinculadas à DI 17/2138688-4, pois (i) inaplicável o disposto no art. 30, §
3o, do Decreto no 70.235/1972, por não se tratar de laudo técnico elaborado por
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
11
órgão do Governo, (ii) se trata de mera presunção, derrubada pelos laudos
individuais elaborados pela empresa de auditoria independente Intertek;
b. seja afastada a penalidade de multa de 30% (trinta por cento) prevista no artigo
706 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), pois as Licenças de
Importação obtidas pela Impugnante efetivamente amparam as importações
realizadas;
c. acaso se entenda pela aplicação de qualquer penalidade, que seja arbitrada
com base nos artigos 3o e 4o da Lei no 9.847/1999;
d. seja ao menos, que se afaste a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro
dos produtos importados em razão da prestação de informação inexata ou
incompleta, nos termos do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, absorvida pela
penalidade de maior gravidade;
e. subsidiariamente, que as multas aplicadas sejam reduzidas em atenção ao
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não superando o valor dos
tributos incidentes na importação.
126. Reitera-se, por fim, o pedido para produção de prova pericial consoante a
apresentação da mesma amostra utilizada para a autuação, conforme exposto em
tópico próprio.
Após rejeitar as preliminares suscitadas, bem como não conhecer as alegações de
inconstitucionalidade, no mérito, negou provimento argumentou a DRJ que os “Report of
Analysis” apresentados pela importadora à fiscalização (294/295, 321/322, 334/336, 412/413,
429/430, 864/865, 884/885, 1.025/1.026), apesar de apresentarem o percentual de diversos
elementos, eles não contemplam de forma clara e direta os quesitos efetuados pela Fiscalização e
respondidos no Laudo de Análises no 7/2018-1.0 (fls. 78/79), além de terem sido realizados em
sistemática diversa ao do resultante de procedimento de assistência técnica aduaneira, uma vez
que a autoridade aduaneira não participou da retirada de amostra para exame e nem foi retirada
amostra para contra prova referentes às análises apresentadas pela impugnante. Ademais, ainda
que assista razão à impugnante em sua alegação de que a prova emprestada admite a prova em
contrário, no caso concreto, não obteve êxito em comprovar a invalidade do Laudo de Análises no
7/2018-1.0 para identificar a mercadoria da amostra de mercadoria importada e nem de
mercadoria de outras DIs.
A empresa tomou ciência do julgamento em 22/08/2022 e ingressou com Recurso
Voluntário na mesma data, apresentando argumentos no seguinte sentido: competência da ANP e
do controle de qualidade do produto importado, a valoração das provas constantes dos autos em
relação à DI no 17/2138688-4, da impossibilidade de aplicação da revisão aduaneira em DIs
semelhantes, violação ao princípio do contraditório, bem como inexistência de divergência entre
“Óleo Diesel S10” e “Óleo Diesel S500” para fins aduaneiros, não se configurando, portanto, a
necessidade de desconsideração das Licenças de importação já apresentadas, sendo as multas
aplicadas desnecessárias, ou, subsidiariamente, desproporcionais.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
12
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, ressalto que a matéria discutida neste processo, qual seja, AI discutida
no presente processo trata de reclassificação fiscal de mercadoria, identificada pelo importador
como “Diesel A S10”, do código NCM 2710.19.21 para o código NCM 2710.19.99, com lançamento
de diferença de tributos vinculado à importação, de multa por falta de LI e de multa por
classificação incorreta, já é de amplo conhecimento do CARF e deste Colegiado, que proferiu
acórdão de n° 3402-012.368, em 24 de novembro de 2024, da relatoria do Ilustre Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, discutindo a mesma matéria, cujo voto esta relatora
acompanhou integralmente à época e, por isto, passo a adotar as mesma razões de decidir,
reproduzindo:
Observe-se as ementas produzidas nos Acórdãos 3402-011.736, de 15/04/2024,
3302-014.714, de 24/07/2024, e 3302-014.715, de 24/07/2024:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 10/08/2017 a
26/06/2018 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE Falha insanável na coleta de amostras de tanques de
armazenamento de derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os
procedimentos técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de
Petróleo), quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que
pode não demonstrar a real composição e identificação do produto importado.
Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributo,
outros encargos e multas por desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em
tal laudo ineficaz.
(Acórdão 3402-011.736, de 15/04/2024 – Processo no 10980.725478/2020-65 –
Relator: Pedro Sousa Bispo)ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período
de apuração: 29/09/2017 a 14/06/2018 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA
INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE Falha insanável na coleta de amostras de
tanques de armazenamento de derivados de petróleo (diesel A S10), por não
seguir os procedimentos técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional
de Petróleo), quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico
que pode não demonstrar a real composição e identificação do produto
importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige diferença
de tributo, outros encargos e multas por desclassificação fiscal de mercadoria
lastreado em tal laudo ineficaz.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
13
(Acórdão 3302-014.714, de 24/07/2024 – Processo no 10320.725590/2020-70 –
Relator:
Lázaro
Antônio
Souza
Soares)ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS Período de apuração: 09/05/2017 a 24/05/2018 CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE Falha insanável na
coleta de amostras de tanques de armazenamento de derivados de petróleo
(diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de coleta indicados pela
ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão aduaneira, enseja a
produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real composição e
identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de
Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão 3302-014.715, de 24/07/2024 – Processo no 10480.725711/2020-41 –
Relator: José Renato Pereira de Deus)Por tratar exatamente da matéria que se
discute no presente processo, e por concordar com as razões de decidir expressas
no Acórdão 3402-011.736, cujo voto condutor foi proferido pelo i. Conselheiro
Pedro Sousa Bispo, reproduzo-o a seguir e adoto-o como se minhas fossem as
razões de decidir:
Como já consignado, trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa
por falta de licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta
lavrados contra a em presa Sertrading e BR Distribuidora como responsável
solidária, por ter a Fiscalização constatado que nos bens importados foi utilizada
classificação fiscal incorreta.
A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:"ULTRA LOW
SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE; NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM;
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 – LIQUIDOS
INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO
MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E
UM PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO
PROCESSO INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE
OLEO DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A
ESSA TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA,
O QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO
COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM
COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETROLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR
HIDROCARBONETOS (CARBONO E HIDROGENIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES
POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO
E
CONTEMDE 12
A 22ATOMOS
DE
CARBONO;
N"
CAS:
68334-30-
5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA:
OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A
GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
14
COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR
COMPRESSÃO(MOTORES DO CICLO DIESEL); COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR
A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS
ADICAO DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;". No entanto, segundo
a revisão aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos
de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em
volume a 209°C, 85% em volume a 240°C, e 95% em volume a 259°C.
A Fiscalização lastreou a sua conclusão em Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às
e-fls.60 a 61, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela
autuada, por meio da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em
10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e
fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A
declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo
Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a autuada, que da
mesma forma tem como responsável solidária a empresa PETROBRAS
DISTRIBUIDORA.
Em decorrência da nova classificação fiscal utilizada pelo auditor, com alteração
da NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação
era de 0% para a NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II - 0% e de
IPIImportação 8%, e lastreado no mencionado laudo, foi lavrado o auto de
infração ora discutido, uma vez que foi constatada diferença de IPI a recolher, em
vista da diferença de alíquota na TIPI, bem como foram lançadas as multas por
falta de licença na importação e por classificação fiscal incorreta.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente não faz qualquer
questionamento a respeito da reclassificação fiscal da NCM operada pela
Fiscalização, mas apenas questiona aspectos que buscam invalidar a ação fiscal,
tais como nulidade da prova unilateralmente produzida pela fiscalização e laudo
laboratorial produzido pela fiscalização sem observância da norma ABNT NBR no
14883, com consequente nulidade do laudo de análise no 778/2017-1.0.
Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e derivados no
Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor entendimento da matéria
em debate.
Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um setor
estratégico para a economia do país, é natural que o governo regulamente e
oriente a sua produção e distribuição em todo o território nacional, tanto em
aspectos internos quanto sua importação e exportação do produto, definindo
qualidade, classificações de combustíveis e derivados pela composição, preços,
etc.
O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional de
Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos na sua
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
15
missão institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de portarias,
instruções normativas e resoluções, elaboradas e publicadas de forma autônoma;
zelar pelo cumprimento das normas nas atividades das indústrias reguladas, por
meio de fiscalização, mediante convênio com outros órgãos públicos ou atuado de
forma direta.
Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os critérios
de qualidade e preços exigidos pelas normas e regulamentações impostas tanto
pela ANP quanto por outros órgãos.
Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico
ANP no 4/2013, parte integrante desta Resolução, bem como as obrigações
quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes
econômicos que comercializam o produto em todo território nacional.
Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma: (i) - Óleo
diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas
petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos termos do § 1° do art. 1°,
destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem
adição de biodiesel; (ii) - Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no
teor estabelecido pela legislação vigente. Tais óleos apresentam as seguintes
nomenclaturas de acordo com Resolução ANP n.o 50/2013, conforme o teor
máximo de enxofre: (i) - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de
enxofre, máximo, de 10 mg/kg; (ii) - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis
com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Ainda a citada resolução determina
que deverá ser analisada, pelos produtores e importadores do óleo diesel, uma
amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir o Certificado da
Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual. O
Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos
produtores e importadores, para qualquer verificação que se julgue necessária,
pelo prazo de no mínimo 12 meses, contados da data de comercialização do
produto. No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras
específicas estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a
responsabilidade do importador sobre a qualidade do produto. As especificações
técnicas de composição química e características físico-químicas presentes nos
óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento técnico da ANP no
4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013. No referido regulamento técnico,
consta que a determinação das características dos produtos será realizada
mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), da ASTM International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados os
métodos de cada entidade. Além disso, a citada resolução diz que a análise do
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
16
produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo quanto ao
seu conteúdo, obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos
de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra
Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo. A Norma ABNT NBR 14.883 classifica
as amostras de: (i) amostra de topo (superior); (ii) amostra do meio; e (iii) amostra
inferior, conforme figura abaixo:
Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em tanques
cilíndricos verticais de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:
A ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos de
Petróleo tem determinação em sentido semelhante, como mostra o seu item
3.3.25, abaixo traduzido:
3.3.25 amostra composta de tanque, uma mistura criada a partir de um único
tanque, como exemplo combinando os níveis superior, médio e inferior de
amostras. Para um tanque de seção transversal uniforme, como um tanque
cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das três amostras. Uma
combinação de outras amostras também pode ser usada, como amostras em
execução, todos os níveis ou amostras pontuais adicionais. Para um tanque
horizontal cilíndrico, a mistura é composta por amostras nas proporções
mostradas na Tabela 1.
Conforme consignado nos autos, a referida autuação decorreu de proecedimento
de revisão aduaneira no qual foi dada nova classificação ao produto importado. A
referida reclassificação foi lastreada no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado
pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a
61, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada,
por meio da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017,
procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante
informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Observa-se que o laudo técnico citado, para definir o conteúdo da amostra e
responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as
especificações do óleo diesel A S10 constante da Resolução ANP n.o 50/2013, que,
como já se disse, é o órgão governamental responsável pelas especificações
técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, como mostrado no seguinte
trecho do laudo:
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18,
que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a 209°C,
85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado para
Diesel tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
17
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura
especificada para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de
23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado para
Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de petróleo
constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono, com faixa de
destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que apresenta um conjundo
de propriedades que permite a sua adequada utilização, majoritariamente, em
veículos.
(negritos nosso)O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra
coletada, segundo o seguinte termo:
Como se observa, o ilustre Auditor Fiscal coletou três amostras, todas da parte
superior de um tanque cilindrico vertical, o de no12-2002. Em sua defesa, a
Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido normas e os padrões
técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo quanto ao que determina a
Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a coleta deve seguir os
procedimentos constantes na ABNT NBR 14.883: A análise do produto deverá
ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida segundo o método
ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou
ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products. Com razão a Recorrente. Pela legislação regulamentadora da ANP
antes transcrita e examinando o termo de coleta, observa-se que, de fato, na
revisão aduaneira operada, não foram respeitadas as metodologias indicadas
pela ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 para coleta de amostras de tanques
cilíndricos verticais de combustíveis, uma vez que foram coletadas amostras
apenas da superfície superior do tanque, ou seja do terço superior, quando a
norma da ABNT ou ASTM indicam que a coleta da amostra representativa do
conteúdo desses tanques se dá, dependendo da capacidade e nível do tanque,
de uma coleta do meio do tanque ou de coletas de dois ou dos três terços do
tanque, conforme tabela anteriormente mostrada, mas em nenhuma hipótese é
prevista a coleta apenas do terço superior.
Por sua vez, o Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia utilizada para
a coleta da amostra. No caso, fica evidente que o laboratório, acertadamente,
utilizou-se das resoluções da ANP na análise da amostra para comparar com os
padrões estabelecidos do óleo diesel, mas a Auditoria ignorou aquelas
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
18
determinações também contidas em resoluções da ANP que tratam da
metodologia para a coleta em tanques cilíndricos verticais destinadas a se obter
amostras representativas do seu conteúdo de petróleo ou seus derivados. Como
se observa, a coleta de amostras do Diesel A S10” em tanques cilíndricos
verticais exige técnicas específicas, as quais não foram observadas pela
Auditoria na revisão aduaneira. Tal fato, por si só, põe em dúvida se a amostra
analisada seria representativa do conteúdo que se encontrava no tanque
cilíndrico vertical, uma vez que os procedimentos de coleta manual indicados
pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 não foram seguidas e tais
normas não indicam em nenhum procedimento para a retirada de amostra a
coleta apenas da parte superior do tanque (terço superior), o que leva a concluir
que esse tipo de coleta é inadequada para se obter uma amostra representativa
do combustível nessa modalidade de tanque de armazenamento para
combustíveis e derivados. Por certo, os padrões de coleta da ABNT NBR 14883
ou ASTM D4057 tem base científica baseada em estudos e experimentos que
deviam ter sido seguidos também pelo Auditor Fiscal na coleta da amostra para
fins de classificação fiscal, sob pena, ao não serem seguidas, de não haver
certeza de que foi coletada uma amostra representativa do conteúdo presente
nos tanques cilíndricos verticais de armazenamento. Ao meu sentir, houve falha
insanável na coleta das amostras, o que invalida a análise constante do laudo,
uma vez que não foram seguidos os procedimentos estabelecidos pelas normas
ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057. Vale repetir que tais procedimentos
constantes nas citadas normas são necessários para se obter uma amostra
representativa de petróleo e de produtos de petróleo visando uma adequada
análise do material realmente presente em tanques de armazenamento. Assim,
se a amostra não contém elementos que garantam a representatividade do
conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter sido feita na forma indicada
nas antes citadas resoluções da ANP, não há porque se fazer qualquer
consideração sobre os resultados obtidos pela análise físico-química de seus
componentes realizada pelo Laboratório Falcão Bauer. Ademais, noticia-se nos
autos que a Recorrente dispõe de três certificados de qualidade que atestam
que o produto importado se tratava de óleo diesel do tipo A S10. O primeiro
trata-se do Certificado de Qualidade na Origem (CQO)1 que atesta a qualidade
do produto Diesel A S10, emitido na origem da saída do navio, por empresa
certificadora credenciada junto à ANP. Bem como, na chegada do navio, a carga,
ainda no navio, foi novamente analisada por empresa credenciada junto à ANP,
que emite o Certificado da Qualidade no Destino (CQD)2 . Depois, com a carga já
desembarcada em terra e armazenada em tanques, foi realizada nova inspeção,
uma delas no mesmo tanque de onde foi coletada a amostra pela Receita
Federal, para ser emitido o Certificado da Qualidade em Terra, que é o
documento de qualidade emitido também por empresa credenciada pela ANP e
que atesta a qualidade do produto armazenado em tanques. Os espelhos de
todos os certificados de qualidade e análises físico-químicas do produto
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
19
constam da defesa da Recorrente, sendo que todos atestam que o produto
analisado e importado foi o óleo diesel A S10.
Vale ressaltar que o parágrafo 3o do artigo 5o expressamente determina que a
“firma inspetora deve comunicar à ANP, até o primeiro dia útil subsequente da
emissão do documento da qualidade, qualquer não conformidade evidenciada
na qualidade do produto ou nos procedimentos estabelecidos pela ANP, por
meio do endereço eletrônico com.imediata.mqc@ anp.gov.br”, sob pena de
aplicação das penalidades previstas em lei.
É pouco crível se acreditar que tenha havido um conluio entre as empresas
certificadoras de reputação em nível internacional, a Sertrading e a BR
Distribuidora para importar produto diferente do que consta nos certificados e
documentos fiscais, haja vista que os elementos constantes nos autos não levam a
essa conclusão, mas sim na hipótese mais provável de que teria havido uma
imperícia do Auditor na coleta da amostra do óleo, o que levou
consequentemente a um comprometimento do laudo de análise, tornando-o uma
prova não hábil ou ineficaz para realizar a reclassificação fiscal.
Consequentemente, tal fato caracteriza a insubsistência do auto de infração
porque a reclassificação fiscal operada foi lastreada em prova técnica ineficaz.
Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do CARF
foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode conferir nas
ementas abaixo transcritas:
RECURSO VOLUNTÁRIO Inválida a classificação da mercadoria por amostragem,
quando a amostra não contém os requisitos técnicos de representatividade e
qualificação das condições de coleta, de manuseio e de processamento.
(Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de 2001, relatoria do
Conselheiro Paulo de Assis, Terceiro Conselho De Contribuintes, Terceira Câmara)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA — PROVA TÉCNICA INEFICAZ. Falha
insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro, ensejando
Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da mercadoria importada.
Insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributos e outros
encargos, por desclassificação fiscal de mercadoria baseada em tais Laudos.
(Acórdão no 02-34-734, sessão de 18 de abril de 2001, relatoria do Conselheiro
Paulo Roberto Cuco Antunes, Terceiro Conselho De Contribuintes, Segunda
Câmara). A análise das demais matérias suscitadas nos recursos voluntários ficam
prejudicadas em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pela
Autuada.

A reclassificação feita pela Fiscalização teve como suporte fático o Laudo de
Análise produzido pelo Laboratório Falcão Bauer a partir de amostra retirada do produto
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.777 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720590/2021-72
20
importado , que fez a Fiscalização concluir que o produto se tratava, na verdade, óleo diesel S500,
mas não seguiu o protocolo adequado previsto pela autoridade regulatória competente.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1727
DF CARF MF
Original